Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-30.2025.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO EM CDB. RESGATE ANTECIPADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor retido em resgate antecipado de CDB, e compensação por danos morais, com condenação em custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova reconhecida na decisão; 2) a sentença é nula por ausência de fundamentação; 3) houve falha na prestação do serviço bancário por violação ao dever de informação; 4) é devida a indenização por danos materiais; 5) são devidos danos morais e se o valor fixado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa. A controvérsia envolve alegação de falha na prestação do serviço, hipótese que atrai a inversão do ônus da prova ope legis, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. O réu foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir, oportunidade em que se limitou a reiterar fundamentos já apresentados na contestação. Dessa forma, operou-se a preclusão lógica quanto à produção de provas.
4. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses trazidas pelas partes, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
7. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços bancários, com prejuízos materiais e extrapatrimoniais (danos morais), atraem, invariavelmente, disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço - art. 14, caput, do CDC.
8. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
9. Entre as espécies de serviço defeituoso, a lei destaca o serviço prestado sem informações suficientes e adequadas sobre sua fruição e risco. O dever de informar constitui direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC) e impõe ao fornecedor a prestação de informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, com indicação de todas as características do produto ou serviço (art. 31 do CDC).
10. No caso de investimentos, deve o consumidor, com base em seu perfil e objetivos financeiros, conhecer todas as características do produto oferecido, inclusive prazos de carência e penalidades aplicáveis em caso de resgate antecipado. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
11. O CDC estabelece, no art. 46, que: “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”. O dispositivo, que deve ser interpretado em conjunto com os §§ 3o e 4° do art. 54, preocupa-se com a clareza do texto e a compreensão do consumidor com relação ao conteúdo do contrato.
12. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
13. O acervo probatório indica que houve falha na prestação do serviço bancário, por violação ao dever de informação: o autor não foi adequadamente esclarecido sobre a possibilidade de perda de parcela substancial do capital investido em caso de resgate antecipado. Configurado o defeito do serviço e ausente prova de excludente de responsabilidade, deve ser restituído o valor retido no resgate antecipado.
14. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
15. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
16. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade, como a honra, o nome, a imagem. Nesses casos, a condenação é devida.
17. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A retenção de parcela substancial do capital investido, a frustração da legítima expectativa de preservação do principal, a necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais para solucionar a controvérsia e o desgaste suportado configuram ofensa à esfera psíquica, com evidente sentimento de angústia e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil).
18. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
19. Diante do exposto, o valor de R$ 2.500,00 é razoável e atende às circunstâncias do caso concreto, ao grau de reprovabilidade da conduta, à extensão dos danos suportados pelo autor e ao caráter pedagógico da condenação. Ademais, não é excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
20. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados em favor do patrono do recorrido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), arts. 487, I, 489, 85, §§ 2o e 11; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o, 31 e 46.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, processo no 0723134-46.2024.8.07.0020, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 19/11/2025; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.604.779/SP, Relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 20/04/2020; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.331.891/RJ, Relator Humberto Martins, Terceira Turma, julgamento em 04/12/2023.